Tribunal: STF
Processo: RE 420909
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Honorários de sucumbência. Verba fixada sobre o valor da 
   execução. Interpretação do tribunal sobre seu acórdão. 
   Entendimento de que se trataria de estima baseada no valor da 
   causa. Fato correspondente à declaração de vontade expressa no 
   acórdão. Impossibilidade de cognição na via extraordinária. 
   Recurso não conhecido. Voto vencido. Não se conhece de recurso 
   extraordinário contra acórdão que interpreta sua própria 
   declaração sobre fixação dos honorários advocatícios de 
   sucumbência.

2.	SENTENÇA. Fixação dos honorários de 
   sucumbência em acórdão. Determinação de cálculo sobre o valor da 
   execução. Interpretação do próprio tribunal como referência ao 
   valor da causa. Admissibilidade. Caso de erro material corrigível 
   até de ofício. Violação da coisa julgada. Inexistência. Não viola 
   a coisa julgada, a decisão do tribunal que, interpretando 
   disposição de acórdão seu, entende como fixação de honorária 
   sobre valor da causa a referência declarada a valor da execução.